Tribunal: TJES
Processo: 0005622-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005622-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FELIPE DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), mesmo diante da existência de registros criminais em desfavor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da existência de condenação criminal transitada em julgado, que obstaria a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou expressamente o reconhecimento do tráfico privilegiado com base no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.139, que veda a consideração de inquéritos e ações penais em curso para afastar a minorante.

4. A alegação de condenação transitada em julgado não foi devidamente instruída com guia de execução pelo
Parquet
, além de não ter sido ventilada nos autos anteriormente ao julgamento da apelação.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, razão pela qual se mostra incabível o pleito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
5622
-
19
.20
20
.8.08.00
48

EM
BARGANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

EM
BARGADO
:
J
OSÉ FELIPE DE SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pelo Ministério Público Estadual
e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
deu parcial
provimento ao recurso da
defesa
(ID
12682087
).

Em
suas
razões,
o
P
arquet

aduz
haver omiss
ão no julgado,
que reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do Código Penal, desconsiderando a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do embargado.
Almeja,

portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado

(ID
12824841
).

Contrarrazões
pelo
des
provimento dos aclaratórios
(ID
13415316
).

Pois bem.

Em conformidade com
o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Como se sabe
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,

exatamente o que propõe o embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento d
o apelo
,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
especialmente quanto
à

omissão
,

que:

"(...
)
o juízo afastou o

tráfico privilegiado

por ter
o
réu
uma
condenação
não transitada em julgado

perante
a 5ª
Vara Criminal de Serra (Crimes do Sistema Nacional de Armas
), a
lém de
outros dois processos criminais
tramitando
perante a 1
ª V
ara Criminal de S
e
rra
(tráfico
d
e drogas e receptação)
,
o que demonstra
ria
a sua dedicação
à a
tividade criminosa.

Todavia,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro
s
crimina
is
em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante
.

E a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

N
a espécie
,
entendo por bem
reduzi
r
a pena
em
1⁄4 (um quarto), considerando a
variedade e a q
uantidade
expressiva de entorpecentes

apreendid
o
s,
fração que reputo compatível com as especificidades d
o caso concreto.

D
essa maneira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas na segunda etapa da dosimetria, reduzo a
s
pena
s,
na terceira fase,
para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 487 dias-multa
.
(...)." (grifo nosso)

Como visto, não há que se falar em omissão no julga
do
, mas tão somente em aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos.

D
estaco,
por oportuno, que
por ocasião do julgamento da apelação
criminal
, não havia
os
dados
apresentados pelo
Parquet
em sede de embargos de declaração, limitando-se a Promotoria de Justiça a narrar em contrarrazões ao
recurso
, especificamente quanto
à incidência do art. 33, §4º, da
Lei n
º
11.343/06,
que
“tendo em vista possui outro
registro de vários atos infracionais,
certidão de fls. 82, inclusive, também referentes ao tráfico de entorpecentes, aliado ao fato de que o réu confessa integrar organização criminosa atuante no

comércio de drogas, restou claro que o réu fazia do tráfico de entorpecentes seu ofício, tendo este se dedicado ao malfeito de maneira tal que o crime se tornou seu meio de subsistência.”
(sic, sem grifo no original)

Por sua vez, embora o douto Procurador de Justiça mencione a existência de uma condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0027615-55.2019.8.08.0048, deixou de anexar a necessária guia de execução ao Parecer.

Dito isto, ressalto que, c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
N
EGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.